Tribunal: TJMT
Processo: 1006795-56.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006795-56.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO:- JOSIAS RODRIGUES
Agravo de Instrumento n. 1006795-56.2022.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu pedido de expedição de ofício para à CRCJUD, às Administradoras de meio de pagamento, tais como: PayPal, Cielo, Redecar, GETNET e Pag Seguro; a consulta de extratos bancários via CCS-BACEN, à SEM PARAR e CONECTCAR, à CENSEC para que prestem informações acerca dos agravados.
O agravante alega que nos termos do art. 139, IV do CPC é dever do Poder Judiciário determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.
Diz que a não concessão do pleito fere o princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC). E mais, com o advento da Lei Geral de Proteção de Dados – Lei n. 13.709/2018, especificamente em seus arts. 7o e 11o, a obtenção das informações diretamente pelo Exequente ficou ainda mais restrita, para não dizer impossível.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante ajuizou a Execução em face do agravado, porém até o momento não obteve êxito na satisfação integral do crédito.
Requereu então a expedição de ofício para à CRCJUD, às Administradoras de meio de pagamento, tais como: PayPal, Cielo, Redecar, GETNET e Pag Seguro; a consulta de extratos bancários via CCS-BACEN, à SEM PARAR e CONECTCAR, à CENSEC para que prestem informações acerca dos agravados, o que foi parcialmente concedido nos seguintes termos:
A pretensão de oficiar a CENTRAL DE INFORMAÇÕES DE REGISTRO CIVIL - CRCJUD, resta prejudicado considerando que não busca bens para garantia desta execução o mesmo se diga do CENSEC.
Ademais, quando aos pleitos dos itens 2 e 5- já são alcançados pelo Sisbajud, cuja qual, fora realizada nos autos.
Quanto ao pedido de item 3- insta consignar que as empresas ali constantes não estão obrigadas a fiscalizar bens tão pouco, possuem competência para buscar registros de bens da parte executada.
Expeça-se certidão do art. 828- CPC, se recolhida a guia respectiva, no prazo legal.
Oficie-se ao GEDAVE, após diga a parte autora para comprovar nos autos a postagem e a resposta em 10 (dez) dias. (Id 79004355 dos autos em primeiro grau)
Com relação à expedição de ofício à CRCJUD, a fim de obter informação sobre registros de casamento e óbito de cônjuge do executado, segundo o art. 13 do Provimento no 46/2015 do CNJ, a referida pesquisa pode ser realizada diretamente pelo próprio interessado.
Quanto às administradoras de meios de pagamentos e CCS-BACEN, em análise perfunctória, com constou da decisão atacada, geralmente são alcançadas pelo SISBAJUD.
No que se refere à SEM PARAR e CONECTCAR, em princípio não há utilidade na medida postulada, pois a utilização dos mencionados sistemas pode ocorrer mediante uso de carro próprio ou de terceiro.
Por fim, para a obtenção das informações constantes no cadastro do CENSEC, embora necessária a intervenção do Poder Judiciário é preciso analisar com cautela para avaliar a real utilidade da medida.
De qualquer forma toda a matéria será aprofundada no mérito do Recurso.
Importante consignar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 20 de abril de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator